Tribunal: STF
Processo: Rcl 84381
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Lea Gomes Amaral e outros contra decisão da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, proferida nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035, que teria desrespeitado a quarta tutela provisória incidental exarada nos autos da ADPF nº 828.



    Os reclamantes narram que, por meio desta ação, questionam decisão proferida em sede de “Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, ajuizada por CARLOS FERNANDO MACHADO, em face da ocupação Vila Esperança e Vale da Conquista, localizada nas glebas 3 e 4 da FAZENDINHA TREZE, no lugar denominado ‘Moendas’, Barra do Jucu, Vila Velha-ES, ajuizada em 05/12/2019”, na qual se “deferiu o pedido liminar formulado pelo autor, determinando a expedição do mandado reintegratório”.



    Destacam que o Agravo de Instrumento nº 5004635-42.2020.8.08.000 - interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPE-ES) para suspender o cumprimento da ordem liminar de reintegração - foi julgado prejudicado pelo Tribunal de Justiça daquele Estado com fundamento no “Decreto nº 209/2020, assinado pelo Prefeito da época [...] declarando a área como sendo de interesse social para fins de desapropriação, com o objetivo de implemento de loteamento social”.



    Afirmam que, posteriormente, foi juntado aos autos principais “Relatório Técnico da Prefeitura de Vila Velha” elaborado “sob uma nova gestão, do atual Prefeito”, afirmando que a área em questão, por se tratar de “áreas de alagados” [...] não poderia ser declarada como área de interesse social, com o objetivo de loteamento para aquelas famílias”, o que culminou no restabelecimento da ordem liminar de reintegração e na interposição do AI nº 5005717-40.2022.8.08.0000, ao qual foi negado provimento pelo TJES, sob o fundamento de inaplicabilidade da ADPF nº 828, uma vez que não mais subsistiriam as razões fundadas nas pandemia de COVID-19 para a suspensão do processo.



    Prosseguem discorrendo que, após o reestabelecimento da liminar que deferia a desocupação, foi oficiada a Comissão de Soluções de Conflitos Fundiários, tendo sido realizada visita técnica e seu respectivo relatório e, em seguida, juntada manifestação da Defensoria Pública “requerendo a intimação do Município para a realização de Desapropriação indireta”, o que foi indeferido



    Relatam que a Defensoria juntou ao processo relatório técnico realizado pela Associação Onze, não avaliado pelo juízo, bem como requereu a realização de audiência para a construção do Plano de Remoção, pedido que foi acatado pelo Juízo, marcando a audiência com o intuito de versar “única e exclusivamente sobre o plano de remoção”. 



    Aduzem que, em audiência realizada na Comissão de Conflitos Fundiários, a representeante do Município afirmou a impossibilidade de acolhimento imediato das famílias, as quais seriam “inclusas em uma lista de espera para serem contempladas com moradias, mas que não havia previsão para a sua efetivação”, não tendo sido, até aquele momento, homologado o plano de remoção. Nesse contexto, relata que 



    “a DP-ES ajuizou a Reclamação sob o nº 77983-ES, em face de decisão do MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que havia determinado a reintegração de posse da área ocupada pelas comunidades de Vila Esperança e Vale da Conquista sem devida homologação do plano de remoção.



     Em 07 de abril de 2025, o Exmo. Rel. Min. Dias Toffoli, reconhecendo a plausibilidade jurídica da tese de que não havia um plano de remoção concreto e a insuficiência da medida habitacional alternativa, deferiu medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, condicionando a retomada de qualquer ato expropriatório à elaboração de um plano detalhado que garantisse o direito à moradia dos ocupantes vulneráveis, com a devida participação da Comissão de Conflitos Fundiários.”



    Asseveram que,



    “em 20 de agosto de 2025, o juízo reclamado proferiu nova decisão, na qual homologou um plano de ação apresentado pelo Município de Vila Velha e, ato contínuo, RESTABELECEU a plena eficácia da ordem de desocupação, fixando o prazo de 20 (vinte) dias corridos para a desocupação compulsória, com autorização para uso de força policial, arrombamento e demolição.



    Em decisão, o juízo de origem mencionou que ‘O plano de desocupação apresentado pelo Município de Vila Velha e com o auxílio do próprio Requerente, mostrou-se satisfatório e razoável para mitigar a situação de vulnerabilidade dos ocupantes, quando da execução da ordem de desocupação.’”



    Nesse contexto, defendem que no plano fático não houve o cumprimento das diretrizes determinadas pelo STF na Rcl nº 77.983/ES, uma vez que o plano de desocupação foi aprovado sem ampla publicidade da lista de beneficiários, utilizando-se de dados falhos e apresentando medidas que não asseguram alternativa habitacional apta a garantir o direito fundamental à moradia. Para tanto, sustentam que o



    “plano agora homologado pelo juízo reclamado baseia-se integralmente [em] levantamento socioeconômico de agosto de 2022, apenas refinando e cruzando seus dados. Em nenhum momento foi determinada ou realizada uma nova e abrangente pesquisa de campo para identificar a totalidade das famílias residentes e corrigir a falha original.



    [...]



    O plano homologado pelo juízo reclamado prevê o pagamento, em parcela única, de R$ 2.222,00 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais) para um universo restrito de famílias (100 pela Prefeitura, 135 pelos proprietários), em um contexto em que temos a existência de mais de 800 famílias ocupadas.



    Considerando que a ocupação perdura há mais de 10 anos, revela-se absolutamente inviável a remoção das famílias com a mera disponibilização de valor irrisório, incapaz de atender aos requisitos estabelecidos na ADPF 828 desta Côrte e na Resolução nº 50/2019 do CNJ. É evidente que o pagamento único desse montante não se qualifica como 'medida alternativa habitacional' apta a garantir o direito fundamental à moradia, configurando-se apenas como auxílio paliativo, insuficiente para assegurar a proteção integral às famílias afetadas.



    [...]



    Ressalte-se que o próprio Comando da Polícia Militar, em reunião preparatória realizada em março deste ano, reconheceu a existência de cerca de 870 imóveis no local, dos quais ao menos 400 estariam efetivamente habitados. Embora tais números não reflitam com precisão a realidade demográfica da ocupação, evidenciam a fragilidade e a falta de uniformidade das informações apresentadas pela Prefeitura de Vila Velha, pelo Comando da Polícia Militar e pelo relatório elaborado pela própria comunidade, com apoio de organização não governamental.”



    Requerem que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos da determinação de reintegração de posse.



    Pugnam, no mérito, a confirmação da providência liminar e que, 



    “c. Liminarmente, seja determinado como condicionante ao remanescente cumprimento da reintegração de posse, a aplicação das diretrizes já estabelecidas por este Supremo Tribunal Federal, com a fixação de obrigações concretas de realocação e encaminhamentos assistenciais e habitacionais às famílias identificadas como residentes no local em situação de vulnerabilidade, devendo o efetivo cumprimento de tais medidas ser considerado condição sine qua non para a execução de qualquer ordem de desocupação coletiva;”



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Conforme relatado pelas partes reclamantes, a presente reclamatória foi a mim distribuída por prevenção à Rcl nº 77.983/ES, na qual deferi o pedido liminar, referendado pelo Pleno desta Corte, com o fim de que fossem adotados pelo Juízo reclamado procedimentos visando sua expedita abordagem perante a Comissão de Conflito Fundiário respectiva, para exercício, no que couber, de suas atribuições referentes ao detalhamento da sistemática de pagamento dos recursos disponíveis para fins de garantir a todos ocupantes considerados vulneráveis medida alternativa habitacional para resguardar o direito à moradia previamente à ordem de desocupação coletiva.



    Registro, ainda, que a providência liminar foi confirmada no julgamento de mérito da aludida reclamação cuja decisão transitou em julgado em 05/09/25.



    Com efeito, na presente reclamatória, aponta-se como ato reclamado decisão homologatória do “plano de ação apresentado pelo Município de Vila Velha no ID 71546639 com as adaptações ajustada pelas partes quando da audiência pública realizada em 30/07/2025;”, na qual também se restabeleceu a eficácia da ordem de desocupação.



    Compulsados os autos, observo que, em cumprimento ao que decidido na Rcl nº 77.983/ES, o ato reclamado fora precedido de intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários, bem como que a respectiva audiência, realizada em 30/07/25, foi conduzida pela Desembargadora Presidente da Comissão, Dra. Janete Vargas Simões, e pelos Juízes titulares da aludida comissão, assim como contou com a participação dos procuradores e advogados da requerente, do Coletivo Vila Esperança (constituintes e advogadas), do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria Pública, da Procuradoria do Município de Vila Velha e do Ministério Público.



    Depreende-se do ato reclamado que, após a manifestação dos participantes, foram adotadas as seguintes ações: 



    “a) O Município de Vila Velha e a parte Autora delimitaram obrigações recíprocas no sentido de dar cumprimento à determinação do Juiz da causa e do STF, consistente em apresentar plano de ação para desocupação da área, em observância à Resolução CNJ n.° 510/2023 e da ADPF 828; 



    b) O plano de ação inclui o pagamento a famílias, que foram previamente identificadas pelo Município de Vila Velha em situação de vulnerabilidade, a retirada de pertences, com mudança indicada pelo ocupante, para localidades de Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari com início uma semana antes da reintegração de posse, a guarda de pertences em Galpão pelo prazo de 21 (vinte e um) dias após o encerramento da desocupação; 



    c) Ainda, o plano de ação inclui atendimento pelo Município de Vila Velha, no local dos fatos, iniciando-se quatro dias antes do prazo para desocupaçãovoluntária das pessoas. O atendimento será realizado pelas Secretarias de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano e de Assistência Social; 



    d) 04 (quatro) dias antes do final do prazo de desocupação voluntária a parte autora estará presente no local, próximo à estrutura do Município de Vila Velha, para atendimento/cadastramento das pessoas, tirar dúvidas, realizar agendamento de mudanças e organizar o pagamento das famílias elegíveis. Continua ativo o número de Whatsapp para tais finalidades; 



    e) No dia da reintegração de posse, o Município de Vila Velha terá estrutura de atendimento das pessoas, no âmbito da Assistência Social, Saúde e Segurança e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Urbano, assim como a parte autora disponibilizará estrutura para a desocupação/saída, com caminhões e trabalhadores; 



    f) O Município de Vila Velha apresentará nos autos da demanda originária o plano de ação, com o detalhamento do que fora tratado nesta audiência no prazo de até 05 (cinco) dias, oportunidade em que a parte autora também se manifestará, de modo a viabilizar deliberação do magistrado da causa; 



    g) A Defensoria Pública Estadual pleiteou prazo para se manifestar sobre o plano de ação a ser apresentado nos autos, antes da deliberação do magistrado da causa.” (e-Doc 8, p. 7-8).



    Destaca-se que, quanto ao plano de ação, a manifestação da Defensoria Pública restringiu-se à exigência de ampla divulgação nominal dos beneficiários do auxílio emergencial, a qual foi refutada pela autoridade reclamada, sob o fundamento de que tal medida seria “irrelevante à execução judicial da desocupação e que somente estabeleceria novo embaraço ao cumprimento da ordem judicial, a não ser que se tratasse de sugestionamento de fraude”(e-Doc 8, p. 9).



    Assim, considerada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, verifica-se que a autoridade reclamada atuou de forma a estimular medidas e ajustes necessários à viabilizar o plano de desocupação, o qual foi, por fim, homologado com a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários e participação das partes envolvidas.



    Nesse contexto, entendo que não há que se falar em desrespeito à eficácia da decisão cautelar proferida na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. ATEDIMENTO DAS CONDICIONANTES ALI FIXADAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As condicionantes definidas na ADPF 828 MC, atinente ao acolhimento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, foram devidamente atendidas. 2. Nesse contexto, em que as autoridades reclamadas procederam em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar da ADPF 828, não se vislumbra qualquer ofensa a esta ação paradigmática, logo, é inviável a reclamação. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 52774 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/6/22)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Desocupação coletiva. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF-MC. Não ocorrência. 4. Hipótese em que não se mostra configurada a inobservância ao regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no precedente indicado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 64920 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/4/24)



    Ressalte-se que, na ADPF nº 828, a atuação cautelar do STF teve o condão de uniformizar a interpretação constitucional em contexto de emergência e risco sanitários da pandemia de Covid-19. 



    A estratégia a ser adotada no caso concreto é papel a ser desempenhado pelos Tribunais de Justiça e Regionais, não cumprindo ao Supremo Tribunal Federal verificar a regularidade formal dos procedimentos administrativos ou judiciais que impliquem na concretização dos despejos, das desocupações, das remoções forçadas ou das reintegrações de posse coletiva; análise, ademais, que não prescinde de dilação probatória, incompatível com a via excepcional da reclamação constitucional.



    Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 57238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos).



    Com efeito, valem-se as reclamantes da presente ação constitucional com caráter preventivo, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional. Nesse sentido, anote-se:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente